Tribunal: TJES
Processo: 5003892-57.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003892-57.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASENITA MARIA DE SOUZA LIMA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003892-57.2020.8.08.0024

RECTE.: ASENITA MARIA DE SOUZA LIMA

RECDO.: CLARO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da inicial:
Narra a autora que
contratou no início do mês de março de 2019 o serviço de internet banda larga com a NET (CLARO S/A), na velocidade de 120mb, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) mais a taxa de instalação no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), divididos em 12 parcelas. Aduz que lhe foi oferecido também o telefone fixo sob promessa de desconto na taxa de instalação (o que foi aceito) e a portabilidade de sua linha telefônica móvel, com a promessa de dobrar a velocidade da internet banda larga, o que não foi aceito, pois a autora não quis fazer a portabilidade de celular para a Claro. Ocorre que, a partir da fatura vencida em maio/2019, passou a ser cobrada também pelo serviço de telefonia móvel, no valor mensal de R$ 49,89, contratação esta que desconhece. Requer o encerramento do contrato, a repetição do indébito, em dobro, do valor pago indevidamente, bem como danos morais.
2
.

Tese da Recorrente
: A recorrente alega que não habilitou o seu chip temporário, tão menos requereu a portabilidade da linha (27) 981128284 para a Claro. Afirma ser proprietária da linha (27) 981128284 há mais de 10 anos e que foi privada do uso da mesma por erro da Claro, tanto é que precisou adquirir outro chip, com novo número
(27) 99233-3330, para poder utilizar no dia a dia, tendo em vista que o seu antigo número não mais funcionava.
Aduz que
o chip temporário da claro nunca foi retirado do plástico, continuando até a presente data da mesma forma que a autora recebeu. Afirma que para a habilitação da portabilidade é necessário inserir o chip no celular. Afirma que em agosto de 2020 a Claro deixou de cobrar pelo serviço de telefone móvel. Ainda afirma que se ocorreu a habilitação do chip, como afirma a recorrida, porque não houve o aumento da internet, conforme contratado? Aduz que a autora, por erro da Claro pagou meses por uma conta sem se utilizar dos benefícios da mesma. Alega que nas faturas juntadas conforme ID 4560398
não se verifica
a utilização de nenhum serviço de telefonia móvel (seja ligações, seja utilização de dados), ou seja, não houve a efetivação da linha móvel, nem sequer a utilização do chip claro pela autora. Aduz ainda que
nos áudios anexados pela Claro e nos vídeos juntado
s
na petição de réplica da autora, há nítida diferença entre as vozes da autora e sua filha contra a voz da pessoa que requereu a habilitação do chip e eventual portabilidade. Tal argumento utilizado na sentença – de que não é possível verificar a diferença das vozes – não deve prevalecer. Quanto ao dano moral, alega cabível, vez que a recorrente contratou apenas serviço de banda larga e telefone fixo, não requereu a portabilidade da linha, tendo a claro cobrado mensalmente por um serviço que a recorrente não utilizava, além de ter dispensado horas/dias tentando resolver administrativamente a situação, sem êxito. Requer a reforma da r. sentença de piso
.
3.

Tese da Recorrida
: A recorrida alega em contrarrazões ausência de conduta antijurídica da recorrida, bem como ausência de danos morais. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença
: “
JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15..
”

5. Fundamentação
:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o benefício da assistência judiciária à autora, face
se tratar de pessoa aparentemente hipossuficiente
. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo,
porém, a mera existência de relação de consumo entre as partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de
verossimilhança
nas
alegações
do
consumidor
. Assim estabelece o art. 6º, VIII, do CDC. Considerando o acervo probatório dos autos, verifica-se que não há qualquer elemento que indique a
verossimilhança
das
alegações
da autora.
Conforme se depreende
das provas dos autos, foi requerida a portabilidade e foi passado à recorrida o número do Chip,
que se encontra
em poder da autora, conforme a mesma demonstra nos autos, não podendo assim, tal numeração, ter sido utilizada por terceiro, vez que sempre esteve em poder da autora. Concordo com a Juíza de piso de que não há como identificar diferenças sensíveis na voz da pessoa responsável pela ativação do chip ou a voz da autora e de sua filha. Ainda, o número do chip foi informado e por encontrar-se em poder da autora, um hipotético fraudador, como quer fazer parecer a autora, não
teria
como auferir vantagem com a sua portabilidade, pois o chip não se encontra em seu poder. Não há demonstração nos autos de falha na prestação de serviço por parte da recorrida, motivo pelo qual
entendo pela manutenção a r. sentença de primeiro grau.

6. Dispositivo
:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas Processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão do benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.